Tribunal: STJ
Processo: 5005363-53.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868422 - SC(2025/0067473-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALINE MORESCO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
EMBARGADO
: GARDEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
JULIO CÉSAR FREDERICO PENA - SC030176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, apontando suposta contradição quanto ao prequestionamento de normas federais.
2. O objetivo recursal é decidir se há contradição interna no acórdão embargado e se estaria configurado
prequestionamento implícito das matérias federais alegadas.
3. A contradição apta a ser sanada por embargos é a interna, caracterizada por desarmonia lógica entre
fundamentos e conclusão. Não se identifica incompatibilidade entre as premissas e o resultado do
acórdão, que afastou o conhecimento do especial por ausência de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56164221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a400659-5c40-451c-81b4-553424ec0235

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868422 - SC(2025/0067473-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALINE MORESCO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
EMBARGADO
: GARDEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
JULIO CÉSAR FREDERICO PENA - SC030176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, apontando suposta
contradição quanto ao prequestionamento de normas federais.
2. O objetivo recursal é decidir se há contradição interna no acórdão
embargado e se estaria configurado prequestionamento implícito das
matérias federais alegadas.
3. A contradição apta a ser sanada por embargos é a interna,
caracterizada por desarmonia lógica entre fundamentos e conclusão.
Não se identifica incompatibilidade entre as premissas e o resultado
do acórdão, que afastou o conhecimento do especial por ausência de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALINE MORESCO
(ALINE) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob alegação de contradição quanto ao
prequestionamento dos dispositivos federais invocados.
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
(POR
INEXECUÇÃO
VOLUNTÁRIA)
C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
REQUERIDA
PLEITO
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
RECORRENTE QUE SE QUALIFICOU COMO EMPRESÁRIA E
DEIXOU DE DEMONSTRAR A CARÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE
SEUS RENDIMENTOS MENSAIS. FALTA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DENEGAÇÃO DA BENESSE MANTIDA. MÉRITO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO POR INADIMPLÊNCIA
DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE É IMPRESCINDÍVEL A NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA.
CITAÇÃO
VÁLIDA
QUE
SUPRE
A
NECESSIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO. MORA EX RE. RESCISÃO DO CONTRATO
ESCORREITAMENTE DECLARADA. ALEGAÇÃO DE QUE O
INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES SE DEU EM RAZÃO DA
PANDEMIA DA COVID-19, PODENDO SER EXCLUÍDA A
PENALIDADE. INAPLICABILIDADE. EFEITOS DA PANDEMIA QUE
ATINGEM AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. OUTROSSIM,
NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES FOI PROVOCADA PELA COVID-
19. RESPONSABILIDADE DA APELANTE QUE NÃO PODE SER
AFASTADA. ADEMAIS, ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA OITAVA DO
PACTO NÃO OBSERVADA. CONTRATO QUE SEGUE OS
REQUISITOS LEGAIS, FAZENDO LEI ENTRE AS PARTES. PLEITO
DE ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR
INDENIZATÓRIO PELA FRUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.
RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM
INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO PARA AS PARCELAS VENCIDAS
ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA (ART. 405 DO CÓDIGO
CIVIL). EM CONTRAPARTIDA, PARA AS PARCELAS QUE
VENCEREM NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL
(VINCENDAS), INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA
VENCIMENTO, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DE
JUROS EM MOMENTO ANTERIOR AO PRÓPRIO VENCIMENTO DA
DÍVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 339)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ALINE apontou (1) contradição sobre
a ausência de prequestionamento.
Houve
apresentação
de
contraminuta
por
GARDEN
VILLAGE
EMPREENDIMENTOS LTDA. (GARDEN VILLAGE), pugnando pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALINE em face do
acórdão proferido no âmbito desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ALINE sustenta, em síntese, que o julgado padeceria de contradição, sob o
argumento de que a decisão teria reconhecido que o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina enfrentou a tese da desnecessidade de notificação extrajudicial prévia para a
rescisão contratual, o que configuraria, em sua ótica, o prequestionamento implícito
das matérias contidas no
do Decreto n.
no
da
art. 14
58/1937,
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
no
da
e no
o do Decreto-
art. 63
Lei n. 4.591/1964
art. 1
Lei n. 745/1969.
Requer, assim, que sejam sanados os supostos vícios para afastar os
óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, culminando no conhecimento e no
provimento de seu apelo nobre.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, na condição
de recurso de fundamentação estritamente vinculada, possuem caráter nitidamente
integrativo e destinam-se, de forma exclusiva, a sanar erro material, suprir omissão,
eliminar contradição ou esclarecer obscuridade eventualmente existentes no julgado,
nos exatos termos do
do CPC.
art. 1.022
Por conseguinte, tal via recursal não se presta a promover um novo
julgamento da causa ou a revisar o mérito da decisão prolatada motivada pelo simples
inconformismo da parte com o resultado obtido.
No que tange especificamente ao vício da contradição, a jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contradição sanável pela
via dos embargos declaratórios é tão somente a contradição interna, caracterizada
quando há proposições na própria decisão que se contradizem ou são incompatíveis
entre si, demonstrando uma desarmonia lógica entre as premissas adotadas na
fundamentação e a conclusão do julgado.
No caso vertente, a análise atenta do acórdão embargado revela a absoluta
inexistência de do vício processual alegado.
O acórdão foi expresso, claro e coerente ao expor as razões fáticas e
jurídicas pelas quais o recurso especial não foi conhecido, fundamentando-se de
maneira linear na ausência do devido prequestionamento da matéria federal.
A decisão impugnada pontuou expressamente que, embora o Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina tenha enfrentado a tese fática e geral da
desnecessidade da notificação extrajudicial, calcando-se na supressão desse ato pela
citação válida e na natureza da mora
, à luz do art. 397 do CC, não houve o
ex re
necessário debate ou a emissão de juízo de valor sobre o conteúdo normativo
específico dos preceitos de lei federal invocados por ALINE.
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

Ademais, o julgado embargado consignou expressamente a inércia
processual de ALINE, que falhou em seu ônus de opor os indispensáveis embargos de
declaração perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para forçá-lo a se
manifestar sobre a legislação federal que reputava aplicável ao deslinde da
controvérsia.
Por essa razão, aplicou-se escorreitamente o óbice das Súmulas n. 282 e
356 do STF, por analogia.
Explicou-se, com a devida profundidade, que a incidência do
prequestionamento ficto, consubstanciado no art. 1.025 do CPC, ficou inviabilizada,
uma vez que ALINE não apenas deixou de opor os embargos na instância ordinária,
mas também deixou de apontar a imprescindível violação do art. 1.022 do CPC em
suas razões de recurso especial, configurando a ausência de condições cumulativas
para a superação do obstáculo processual.
Confira-se trecho do julgado:
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao analisar o recurso de
apelação interposto por ALINE, deu parcial provimento ao pleito.
Contudo, no que tange à questão central da constituição em mora, o
acórdão consignou expressamente que, conquanto inexista a
notificação extrajudicial da devedora na espécie, a jurisprudência é
remansosa ao firmar o entendimento de que a citação válida supre a
necessidade da notificação extrajudicial, pois possibilita à demandada
purgar sua mora.
A Corte catarinense concluiu que, por se tratar de obrigações positivas
e líquidas, a mora seria decorrente do simples inadimplemento,
conforme o
do Código Civil.
art. 397
Analisando o recurso especial de ALINE, constata-se que ele esbarra
no óbice das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, uma vez que o acórdão recorrido não exerceu juízo de valor
acerca dos arts. 14 do Decreto n.
32, da
63
58/1937,
Lei n. 6.766/79,
da
e 1o do Decreto-
Lei n. 4.591/64
Lei n. 745/69.
Verifica-se, ainda, que ALINE nem sequer opôs embargos de
declaração para fins de prequestionamento.
A exigência do prequestionamento para a admissibilidade do recurso
especial decorre diretamente do comando constitucional de que cabe
ao Superior Tribunal de Justiça julgar as "causas decididas" em única
ou última instância pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais
Federais.
O prequestionamento impõe que o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, no caso, tenha apreciado e decidido a controvérsia jurídica
posta em torno da norma federal tida por violada.
Embora o Tribunal estadual tenha enfrentado a tese da
desnecessidade da notificação extrajudicial, baseando-se na
supressão pela citação e na natureza da mora ex re (art. 397 do
Código Civil), inexiste nos autos o debate ou a emissão de juízo de
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

valor sobre o conteúdo normativo específico dos arts. 14 do Decreto n.
32 da
63 da
e 1o do Decreto-
58/1937,
Lei n. 6.766/79,
Lei n. 4.591/64
Lei n. 745/69.
A ausência de manifestação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
sobre a tese jurídica diretamente vinculada aos dispositivos legais
suscitados, ainda que a discussão fática correlata tenha ocorrido,
inviabiliza a análise do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula n. 282 do STF, por analogia.
Ademais, quando a matéria federal não é expressamente ventilada na
decisão recorrida, a recorrente tem o ônus processual de opor
embargos de declaração para forçar o Tribunal a se manifestar sobre
os dispositivos legais que considera violados, sob pena de incidir a
Súmula n. 356 do STF, também por analogia.
ALINE, contudo, não cumpriu este requisito processual.
É importante salientar que, na sistemática do Código de Processo
Civil, o denominado prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
permite considerar incluída no acórdão a matéria suscitada em
embargos de declaração, mesmo que rejeitados ou inadmitidos.
Contudo, para que o Superior Tribunal de Justiça aplique essa regra e
evite a supressão de instância, é imprescindível que a parte recorrente
tenha, no mínimo, oposto os embargos de declaração na origem e,
mais importante, arguido a violação do
do CPC no recurso
art. 1.022
especial, o que não ocorreu na hipótese, tornando o óbice
intransponível.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica
inédita, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
(e-STJ, fls.
).
455/456

Constata-se, portanto, que ALINE não apresenta qualquer contradição
interna em seus arrazoados, limitando-se a repisar argumentos já enfrentados.
A tentativa de contrapor a fundamentação do acórdão embargado a
dispositivos legais, a previsões de cláusulas contratuais ou a entendimentos
jurisprudenciais diversos traduz a invocação de uma suposta contradição externa,
modalidade que se revela inidônea para justificar o manejo e o acolhimento dos
aclaratórios.
O que se verifica é a manifesta discordância de ALINE quanto ao raciocínio
lógico-jurídico adotado e ao resultado que lhe foi desfavorável, buscando utilizar via
recursal inadequada para rediscutir o mérito do juízo de admissibilidade do apelo
excepcional.
Diante da fundamentação exauriente do acórdão e da ausência de erro,
omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos presentes embargos é a medida
que se impõe.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:54
Código de Controle do Documento: 1cac6d0f-5acf-4d7e-88e4-3ded5e9967f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.868.422 / SC
Número Registro: 2025/0067473-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053635320228240005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE MORESCO
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: GARDEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
JULIO CÉSAR FREDERICO PENA - SC030176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALINE MORESCO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
Documento eletrônico VDA56082488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: dd12cad4-c9b9-4d9a-9e23-7397a6e14454

PATRICK SCALVIM - SC019370
EMBARGADO : GARDEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
JULIO CÉSAR FREDERICO PENA - SC030176
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:41
Código de Controle do Documento: dd12cad4-c9b9-4d9a-9e23-7397a6e14454